Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-28.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Tentativa de homicídio simples e lesões corporais. Individualização da pena. Antecedentes. Período depurador. Concurso material.
1 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).2 –
2 - Há concurso material se os crimes de tentativa de homicídio e lesões corporais, cometidos contra vítimas diversas, o foram em condutas distintas e desígnios autônomos.
3 - Apelação não provida.